Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. 1.1. No entanto, a presunção prevista no §3o do art. 99 do CPC é relativa e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou ainda pelo próprio magistrado, mediante análise dos elementos e provas constantes dos autos, nos termos dos arts. 99, §2o, do CPC, e 5o, LXXIV, da CF.
2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira.
3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita.
4. A Agravante demonstrou rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários mínimos. 4.1. Assim, diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos é possível constatar que a Agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.